Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-13.2020.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001616-13.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESSICA MATOS BRITO - CPF: 045.292.221-60 (RECORRIDO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRENTE), CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 13.466.141/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO PARAISO DO NORTE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - IPNEC - ME - CNPJ: 07.481.324/0001-38 (RECORRENTE), JUAN FELIPE BERTI - CPF: 083.858.129-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021